Tribunal: TJBA
Processo: 8006065-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006065-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: MARIA JOSE CHABI OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ISIS DANTAS CORDEIRO DE SOUZA, THIAGO CAPPI DA CRUZ, THIAGO DA SILVA MEIRELES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE SERVIÇOS "TIM MUSIC" E "TIM BANCA JORNAIS". DISCRIMINAÇÃO DE VALORES NA FATURA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA ADICIONAL. SERVIÇOS INCLUÍDOS NO VALOR DO PLANO CONTRATADO. MERO DESDOBRAMENTO CONTÁBIL E FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança discriminada dos serviços denominados "TIM MUSIC" e "TIM BANCA JORNAIS" na fatura de telefonia móvel da consumidora.

A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que a discriminação de valores nas faturas de serviços de telecomunicações, sem modificação do valor total contratado, não configura abusividade, atendendo às exigências de transparência fiscal e contábil.

No caso em análise, os serviços questionados integram o pacote promocional do plano "TIM CONTROLE B PLUS 2.0" contratado pela autora, sendo apenas discriminados na fatura para fins de transparência, sem acréscimo no valor final.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 6.199, reconheceu a validade dos Serviços de Valor Adicionado (SVA) como fonte de receita alternativa ou acessória das concessionárias de serviços de telecomunicações.

Não se configura venda casada quando os serviços adicionais integram o próprio pacote promocional contratado, sem acréscimo no valor total, tratando-se apenas de discriminação contábil e fiscal dos itens que compõem o plano.

A mera discriminação de serviços na fatura, sem comprovação de cobrança adicional ou prejuízo efetivo, não caracteriza ofensa moral indenizável, inserindo-se no campo dos aborrecimentos cotidianos inerentes às relações de consumo.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8006065-22.2021.8.05.0001,
em que figuram como parte recorrente
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
e parte recorrida
MARIA JOSE CHABI OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora